Tribunal: TJSP
Processo: 1500191-08.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recursos defensivo.

1. Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações fornecidas pelas vítimas e relatos apresentados pelos policiais militares. Acusados detidos, instantes após a prática delitiva, na posse direta do produto e do instrumento utilizado no crime. Situação flagrancial. Confissão de Antônio.

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recursos defensivo.

1. Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações fornecidas pelas vítimas e relatos apresentados pelos policiais militares. Acusados detidos, instantes após a prática delitiva, na posse direta do produto e do instrumento utilizado no crime. Situação flagrancial. Confissão de Antônio. Versão inconsistente apresentada por Georges.
2. Emprego de arma de fogo corretamente reconhecido. Afastamento da incidência do art. 157, §2o-B, do Código Penal. Arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Hipótese não prevista pelo legislador. Precedentes do TJSP. Concurso de agentes evidenciado. Afastamento da participação de menor importância.
3. Dosimetria. 2.1. Réu Antônio. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Culpabilidade exacerbada. Roubo a residência. Reincidência compensada com confissão. Aplicação de aumentos sucessivos pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Regime fechado mantido. 2.2. Réu Georges. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Culpabilidade exacerbada. Roubo a residência. Aplicação de aumentos sucessivos pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Regime fechado mantido. Prisões preventivas mantidas.
4. Recurso parcialmente provido.